Tribunal: TJSP
Processo: 3002868-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – ITCMD – BASE DE CÁLCULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu medida liminar, a fim de que que a autoridade impetrada observe, quando do cálculo do ITCMD, a base de cálculo utilizada para os imóveis rurais o valor total

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – ITCMD – BASE DE CÁLCULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu medida liminar, a fim de que que a autoridade impetrada observe, quando do cálculo do ITCMD, a base de cálculo utilizada para os imóveis rurais o valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nos moldes do Art. 13, inciso II, da Lei Estadual10.705/2000.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato gerador, como base de cálculo do ITCMD. Vislumbra-se, in casu, ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima. Alteração que cria nova base de cálculo sem o mínimo respaldo legal. Perigo da demora que reside em sujeitar a agravada à cobrança de altos valores, verossivelmente indevidos. Precedentes desta Corte. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000863580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002868-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ELZA APARECIDA FLORESTE
GIROTO, FERNANDO GIROTO, CAMILA GIROTO MANSANO INIGO e JETRO
MANSANO INIGO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO
IMPROVIDO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO QUE DECLARA. ACÓRDÃO
COM O SEGUNDO JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencedor,
FRANCISCO BIANCO, vencido e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 38569
Autos de processo n. 3002868-02.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Elza Aparecida Floreste Giroto (e Outros)
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Alexandra Fuchs de Araujo
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA CONCESSÃO DE LIMINAR ITCMD
BASE DE CÁLCULO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP
contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
mandamental, concedeu medida liminar, a fim de que que a
autoridade impetrada observe, quando do cálculo do ITCMD, a
base de cálculo utilizada para os imóveis rurais o valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nos moldes
do Art. 13, inciso II, da Lei Estadual10.705/2000.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos
autorizadores para a concessão da medida “in limine litis”.
Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio
da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente
à data da ocorrência do fato gerador, como base de cálculo do
ITCMD. Vislumbra-se, in casu, ofensa ao princípio da
legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para
fins de ITR como base de cálculo mínima. Alteração que cria
nova base de cálculo sem o mínimo respaldo legal. Perigo da
demora que reside em sujeitar a agravada à cobrança de altos
valores, verossivelmente indevidos. Precedentes desta Corte.
Agravo de instrumento desprovido.
Vistos,
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão
pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu
medida liminar, a fim de que que a autoridade impetrada observe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando do cálculo do ITCMD, a base de cálculo utilizada para os
imóveis rurais, isto é, o valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, nos moldes do Art. 13, inciso II, da Lei
Estadual10.705/2000.
Em síntese, a parte recorrente, nesta sede
recursal, alega falta de base legal da pretensão, “somente as hipóteses
específicas previstas em lei (artigo 151, Código Tributário Nacional) dão
suporte para a suspensão das pendências de domínio da Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda, bem como à suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, além da impossibilidade da instauração de
procedimento administrativo investigatório”. Cita em seu favor a Súmula
n. 112 do C. STJ.
Foi deferido efeito suspensivo pelo nobre
Relator Sorteado (vide fls. 16/18); a parte agravada, devidamente
intimada, apresentou contraminuta (fls. 35/39) e a D. Procuradoria
Geral de Justiça se manifestou (fls. 27/31).
É o relatório. Passo ao voto.
Não comporta provimento o presente
recurso.
Curial, de início, consignar que o âmbito
estrito do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos, mas somente aquela referente
à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mérito recursal, destarte, restringe-se
ao espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que hão
de dar suporte para que a decisão recorrida não mereça ser
reformada.
Pois bem.
Vislumbro presentes os requisitos para
concessão no caso concreto tanto a fumaça do bom direito quanto o
perigo da demora.
Há
a
verossimilhança
das
alegações,
máxime porque houve
por meio de decreto
inovação na
legislação, de vez que alterou por completo comando previsto na
legislação estadual: a base de cálculo mínima ao invés de ser o valor
venal para fins de lançamento de ITR passou a ser este valor médio,
calculado, no caso do autos, pelo IEA (Instituto de Engenharia
Agrícola). Quisesse o legislador adotar nova base de cálculo mínima
deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual 10.705/00 e não a
simples alteração do decreto regulamentador. Como visto, a manobra
adotada implicou sim em alteração da base de cálculo (tornou
impossível a adoção do valor venal para fins de lançamento do ITR
como valor mínimo) e provocou aumento substancial do tributo, sem
que, para tanto, fosse observado o princípio da legalidade. Aliás,
entendimento este respaldado por edificantes julgados desta C. 5a
Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça
Paulista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de processo n. 1020670-12.2018.8.26.0196; Relator(a):
Heloísa Martins Mimessi; Comarca: Franca; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 01/10/2020;
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMÓVEL RURAL. Imposto cobrado sobre
transmissão causa mortis e doação, cuja base de cálculo é fixada
por lei arts. 9o e 13 da Lei Estadual n. 10.705/00. Alteração da
base de cálculo para o 'valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade' operada pelo Decreto Estadual n. 55.002/09, com
substancial majoração do tributo. Impossibilidade. Alteração de
base de cálculo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa
ao princípio da legalidade. Violação do art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e do art. 97, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional. Segurança concedida na origem. Sentença mantida.
Remessa necessária não provida.

autos de processo n. 2193084-34.2020.8.26.0000; Relator(a):
Maria Olívia Alves; Comarca: São Manuel; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 21/09/2020;
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
ITCMD
Liminar indeferida
Pretensão de recolhimento tendo
como base de cálculo o valor venal lançado para fins de IPTU e ITR
Admissibilidade Presença dos pressupostos legais necessários à
concessão da liminar Pretensão fiscal embasada no Decreto no
55.002/09 Plausibilidade jurídica do argumento de que o Decreto
é ilegal
Risco de lesão de difícil reparação caracterizado

Recurso provido.
Da mesma forma, o periculum reside em
sujeitar a agravada à cobrança de altos valores, verossivelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidos. Ademais, como bem ressaltado no julgamento do feito n.
2192476-75.2016.8.26.0000 (TJSP): “O perigo de dano, no presente
caso, consubstancia-se pelas notórias consequências adversas para o
contribuinte do não recolhimento dos tributos exigidos pelo fisco. Além
disso, o Poder Judiciário não pode ser conivente, mesmo que por inércia,
com os atos abusivos do Poder Executivo, permitindo-lhe exigir dos
contribuintes tributos que, reconhecidamente, violam o texto constitucional.
Do contrário, estar-se-á obrigando o Agravado a permanecer recolhendo
aos cofres públicos valores que, já se pode prever desde logo, serão tidos
por absolutamente indevidos ao término do litígio, de modo que, no curso
da instrução, haverá o acumulo de créditos tributários de grande monta e
que terão que ser recuperados por meio da via tortuosa dos precatórios
estaduais, que, aliás, notoriamente não estão sendo pagos pontualmente”.

Portanto, de rigor, in casu, a concessão da
liminar, a fim de que a autoridade impetrada observe, quando do
cálculo do ITCMD, a base de cálculo utilizada para os imóveis rurais o
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nos
moldes do Art. 13, inciso II, da Lei Estadual10.705/2000.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26225
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002868-02.2020.8.26.0000
COMARCA: Paraguaçu Paulista
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADOS: Elza Aparecida Floreste Giroto e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Tiago Tadeu Santos Coelho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 50/53 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Elza Aparecida Floreste Giroto e
outros, contra o ato coator do Chefe do Posto Fiscal da Delegacia Regional
Tributária de Marília - DRT 11, concedeu a medida liminar, tendente ao
recolhimento do ITCMD, mediante a consideração do valor do bem imóvel
adotado para o lançamento do ITR, na respectiva base de cálculo.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
necessidade do depósito integral do valor correspondente ao imposto
devido, em pecúnia, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
b) presunção de legalidade do ato administrativo; c) jurisprudência
favorável à pretensão; d) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35/39, sem interesse na lide.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrada, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando,
inclusive em sede de medida liminar, tendente ao reconhecimento do
direito ao recolhimento do ITCMD, mediante a consideração do valor do
bem imóvel adotado para o lançamento do ITR, na respectiva base de
cálculo.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco da ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a está
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de ilegalidade.
De outra parte, o ato administrativo goza da presunção
de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comprovação idônea em sentido contrário. E, conforme a lição do
doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta
presunção: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; 2.011; São
Paulo; Malheiros; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrada. Isso porque, a medida liminar foi concedida na origem, sem a
presença da relevante fundamentação do direito alegado e o risco de
ineficácia da providência postulada.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, por meio da Lei Estadual
no 10.992/01. O referido diploma legal foi regulamentado com a edição do
Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado, em parte, mediante o
Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Por outro lado, o artigo 16, inciso I, letras “a” e “b”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, tem a seguinte redação: “O valor da
base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.”
No mais, o Decreto Estadual no 55.002/09 que alterou
o parágrafo único do artigo 16 mencionado, autorizou a consideração, pela
Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o valor venal de
referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a cobrança do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. E, na hipótese do
imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente àquele divulgado pelo
Instituto de Economia Agrícola - IEA.
Desta forma, é possível concluir, na hipótese dos autos,
nesta sede de cognição sumária, que não há nenhuma ilegalidade ou
irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09, passíveis de
reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao princípio da
reserva das leis.

Outrossim, o valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reserva legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi modificada por
meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitado, apenas e tão somente, à
definição do que seria o chamado valor venal de mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal do
ITR não foi completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins
de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para
a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 16 do Decreto
Estadual no 46.655/02.
Portanto, a revogação da medida liminar é de absoluto
rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada,
para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
12F221BB
7
12
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
13143563
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002868-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.